Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. PEDIDO DE REGISTRO DA INSOLVÊNCIA JUNTO ÀS CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DAS LINHAS DE CELULAR PÓS-PAGAS E TELEFONES FIXOS, BEM COMO TELEVISÃO À CABO OU INTERNET. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE PONTUAÇÃO POR FIDELIDADE JUNTO À COMPANHIA AÉREA. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E RECEBER BENEFÍCIOS FISCAIS. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA DEVEDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, sua aplicação não é irrestrita e imediata, demandando a demonstração da utilidade, razoabilidade e pertinência da medida para a satisfação do crédito.
2. Com efeito, o pedido de bloqueio de cartão de crédito, de linha de crédito, de CNH e do passaporte são medidas voltadas à pessoa da devedora, que não possuem relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para adimplir suas dívidas. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de proibição de se ausentar do estado da federação em que ocorreu a quebra. 2.1. Assim, estas solicitações, além de escaparem da razoabilidade e da utilidade processual, representam tão somente medidas punitivas que restringem o direito de ir e vir, podendo, inclusive, afetar a subsistência da devedora. Precedentes do TJDFT.
3. Mostra-se desarrazoado o pedido de registro da insolvência junto às certidões de nascimento e casamento da devedora, sendo certo que as medidas pleiteadas não são úteis para o feito, nem tampouco previstas no art. 29 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).
4. O pedido de bloqueio das linhas de celular pós-pagas e telefones fixos, bem como de televisão à cabo ou internet da devedora é igualmente inadmissível. Primeiramente, por violar os direitos fundamentais da devedora e o princípio da dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, porque o bloqueio de tais contas não possui o condão de trazer utilidade ao processo, tampouco satisfação das dívidas existentes. Precedentes do STJ.
5. Em que pese possuírem valor econômico, as milhas aéreas não podem ser objeto de medida constritiva que vise à satisfação de dívida, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. A pontuação por fidelidade, inclusive, possui caráter pessoal e intransferível, impossibilitando a penhora ou comercialização para terceiros. Precedentes do TJDFT.
6. A requisição de que seja decretada a impossibilidade da agravada de contratar com poder público (participar de licitações) e que sejam suspensos eventuais benefícios fiscais, é sanção típica da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), sendo inexistente qualquer previsão análoga aplicável aos casos de pessoa física insolvente. Para os fins colimados, é suficiente a declaração do estado de insolvência da devedora, de conhecimento da Administração Pública.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.